Tribunal: TJDFT
Processo: 0723708-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.

I – Constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, e que estão ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento.

II – Deu-se provimento ao recurso.